Tribunal: TJDFT
Processo: 0715323-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715323-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS RECORRIDA: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMAR. PERÍCIA DISPENSÁVEL. CITAÇÃO REGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. HABILITAÇÃO CRÉDITO INVENTÁRIO. MEIO INADEQUADO. FACULDADE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de perícia contábil é desnecessária a apuração do valor em razão da possibilidade de produção de outros meios de prova, conforme inteligência do art. 464, §1o, inc. I, do CPC. 2. Os embargos à execução não são o meio adequado para requerer habilitação de crédito no inventário, tendo em vista a concordância ser uma faculdade do inventariante, prescindível de justificativas, conforme preceitua o parágrafo único do art. 644 do CPC. 3. O improbus litigator relaciona-se com à atribuição da má conduta processual, de forma que o julgador deve agir com muita cautela na interpretação dos textos legais referentes, para não se inviabilizar o acesso à jurisdição. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 239 e 248, §4o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da citação, sob o argumento de que não reside no endereço onde a correspondência foi entregue; b) artigos 642 e 805, ambos do CPC, e 1.997 do Código Civil, sustentando que não pode ter seus bens penhorados, pois cabe à recorrida a habilitação do seu crédito perante o processo de inventário do espólio. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 797, 831, 835 e 908, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Por fim, pede que as futuras publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado JACQUES MAURÍCIO FERREIRA VELOSO DE MELO, OAB/DF 13.558 (ID 37244621). Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações e publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892-A (ID 37936879). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 239 e 248, §4o, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “repisa-se que a citação dos autos originários foi válida, porquanto além de a correspondência ter sido devidamente recebida por funcionário de condomínio, com assinatura e data legíveis, em cumprimento ao art. 248, §4o, do CPC, o endereço de correspondência é de propriedade da representante do espólio, confirmado via pesquisa Bacenjud – ID. no 21001400, pág. 2, dos autos da execução –, de modo que não há prova inequívoca sobre eventual nulidade da citação” (ID 34310525). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 642 e 805, ambos do CPC, e 1.997 do CC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior ao assentar que “os embargos à execução não são o meio adequado para requerer habilitação de crédito no inventário, tendo em vista a concordância ser uma faculdade do inventariante, prescindível de justificativas, conforme preceitua o parágrafo único do art. 644 do CPC” (ID 34310525). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO E HERDEIROS. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ARGUIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3. "A habilitação de crédito no inventário, a ser realizada antes da partilha, é medida de natureza facultativa, disponibilizada ao credor para facilitar a satisfação da dívida, o que não impede, contudo, o ajuizamento de ações autônomas para a mesma finalidade, especialmente nas hipóteses em que a dívida não está vencida ou não é exigível" (RMS 58.653/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019). Incidência, na espécie, da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.612.510/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 4/5/2020). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 1.990.930/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 27/6/2022. Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que se refere à indicada afronta aos artigos 797, 831, 835 e 908, todos do CPC, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “V - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. VI - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1878280/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2022). Determino que as futuras publicações e intimações relativas ao recorrente sejam realizadas em nome do advogado JACQUES MAURÍCIO FERREIRA VELOSO DE MELO, OAB/DF 13.558 (ID 37244621). Indefiro, porém, o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025